Tribunal: STF
Processo: Rcl 69719
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Parceria Construtora e Incorporadora Ltda., por alegada “divergência existente entre ao AGRAVO INTERNO 5011435-98.2019.4.04.7200, cujo acórdão restou proferido pela Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, e o entendimento no julgamento das Turmas Nacionais de Uniformização”.



    Parceria Construtora e Incorporadora Ltda. afirma que foi demandada por Natalina Ferreira de Lima, objetivando ser indenizada por danos morais e materiais decorrente de “supostos vícios e defeitos de construção em seu apartamento”, tendo a autoridade reclamada entendido pela configuração de dano moral in re ipsa.



    Aduz, reportando-se à disciplina do art. 206, § 5º, inc. I, do CPC e à jurisprudência do STJ, que a pretensão da parte beneficiária está prescrita, pois ajuizada a ação indenizatória somente em dezembro de 2019, quando já exaurido o prazo de 3 (três) anos para questionar “supostos vícios de construção [em] empreendimento entregue em 2014”. 



    Sustenta, ainda, que 



    “os juízos a quo continuam fixando indenização por dano moral sem a devida comprovação do abalo moral levantado, o que não pode persistir, posto que não existe comprovação efetiva do dano moral sofrido pela Recorrida. Logo, não há que se falar em indenização por abalo moral neste caso, ao menos em relação à construtora ora Recorrente.” 



    Parceria Construtora e Incorporadora Ltda. requer que 



    “a) seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o entendimento já estabelecido nas Turmas Nacionais de Uniformização, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;



    (...)



    c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursa.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente